Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010102-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA
PACIENTE(S)
CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 2279-59.2019.8.11.0050 - código 109624, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico ser inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório no que se refere à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirma que não foi demonstrado qualquer suporte fático que desafie a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente a mera alegação de que subsistem os requisitos e pressupostos justificadores do decreto originário da medida extremada.
Nessa ordem de ideias, assevera que inexistem elementos concretos que demonstrem o risco que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, notadamente porque sustenta ter comparecido a todos os atos processuais e não possuir outro envolvimento com o mundo da ilicitude, tanto que na sentença foram reconhecidas a sua primariedade e a ausência de antecedentes criminais, o que evidenciaria a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42035962 ao ID 42035992.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1011157-09.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ao que ressai da sentença penal ora vergastada, a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que ainda se faz indispensável a sua prisão preventiva para o fim de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas [pouco mais de 100g de cocaína e maconha], bem assim da natureza altamente deletéria de uma delas [cocaína], além da vultosa quantidade de dinheiro em espécie encontrada em sua residência [R$ 1.853,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais) em moeda e R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais) em cédulas], tendo o sentenciado assumido que praticava a mercancia espúria há pouco mais de três meses, fatores concretos que evidenciariam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, a ponto de manter inalterados os fundamentos que lastrearam o decreto originário da custódia provisória.
Logo, nesse momento prévio, ao que parece, os argumentos vertidos no édito condenatório não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao sentenciado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, no sentido de que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Demais a isso, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto, frisando, nesse aspecto, que esse eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n.o 1011157-09.2019.8.11.0000, entendeu pela legitimidade da medida constritiva imposta ao increpado.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Ressalto, ainda, que, embora o impetrante tenha entendimento em sentido contrário, a jurisprudência firmada nessa eg. Corte de Justiça é no sentido de que “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” conforme se verifica no Enunciado Orientativo n.o 50 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de maio de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator